Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737709-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA FELIPE NERI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FELIPE NERI ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado. Conforme se verifica na decisão de ID. Num. 36277611, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Porém, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente realizasse o preparo, conforme certidão de ID. 40265046. Somente após o transcurso do prazo determinado, é que a agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento (ID. Num. 40329578). É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Tendo em vista que o preparo era o tema do presente recurso, a agravante foi intimada a efetuar o pagamento uma vez que o pedido pelo benefício da justiça gratuita foi indeferido. Todavia, conforme certificado nos autos, a agravante não providenciou a satisfação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção. Ressalto que a juntada de comprovante por parte da agravada se deu de forma intempestiva, conforme certidão de ID. Num. 40265046. Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de outubro de 2022 13:42:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora